Tribunal: TJSP
Processo: 1023765-16.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. pleito de danos morais – "Renegociação de dívidas" – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. pleito de danos morais – "Renegociação de dívidas" – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
CÉDULA BANCÁRIA – Alegada coação para assinatura da avença – Descabimento – Argumentos desvinculados do contexto probatório – Inexistência de indícios de constrangimento ou vício de consentimento - Relação de consumo não equivale a despojar a parte hipossuficiente de toda e qualquer espécie de responsabilidade no trato de seus negócios privados - Violação do princípio "venire contra factum proprium – Inteligência do Enunciado no 362 da IV Jornada de Direito Civil;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023765-16.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GISELE DIAS
CARLINE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 2/10
Voto no 21204
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Gisele Dias Carline
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Julieta Maria Passeri de Souza
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário c.c. pleito de
danos morais
“Renegociação de dívidas”
Sentença de
improcedência - Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Pleito
de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I
do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo
que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência
de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
CÉDULA BANCÁRIA Alegada coação para assinatura da avença
Descabimento
Argumentos desvinculados do contexto
probatório Inexistência de indícios de constrangimento ou vício
de consentimento - Relação de consumo não equivale a despojar a
parte hipossuficiente de toda e qualquer espécie de
responsabilidade no trato de seus negócios privados - Violação do
princípio “venire contra factum proprium
Inteligência do
Enunciado no 362 da IV Jornada de Direito Civil;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior
a 12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 3/10
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gisele
Dias Carline, em face da r. sentença prolatada as fls. 326/329, pela qual o
MM. Juízo da 4a Vara Cível de Franca/SP, julgara improcedente pedido de
revisão contratual c.c. indenização por danos morais (“renegociação de
dívidas).
Inconformada apela a autora alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide,
porquanto as questões postas em análise demandam a exibição pelo réu, dos
ajustes que deram origem ao pacto de renegociação de dívidas, o que se
justifica pela suspeita de vício de consentimento no momento das respectivas
contratações. No mérito sustenta, em resumo, que diante de sua difícil
situação financeira, a autora renegociou três contratos mantidos anteriormente
com a instituição financeira, confessando dívida no importe de R$ 22.973,80.
Aduz que esta nova contratação se revela fraudulenta, mormente
considerando o afirmado por preposta do banco réu, que apontou a taxa de
amortização como favorável pois “em período de 12 meses o saldo seria
praticamente irrisório a ser quitado”, o que não ocorreu. Pondera acerca da
impossibilidade de discussão dos termos das avenças firmadas, ressaltando a
suspeita de indução da ora recorrente a erro, também em relação às avenças
anteriores. Aponta a abusividade das taxas de juros contratadas, que devem
ser adequadas à média mensal divulgada pelo Bacen. Defende a ocorrência de
danos morais (sem indicar o montante que considera adequado à hipótese),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 4/10
requerendo que os valores indevidamente exigidos sejam devolvidos em
dobro (fls.344/357).
Contrarrazões às fls. 360/366.
É o relatório.
Por proêmio, não merece guarida a preliminar atinente
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, nos termos do
artigo 355, inc. I, do CPC.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 5/10
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 35/50,
depreende-se que as partes firmaram pacto denominado “Aditamento para
Parcelamento”, com vistas à renegociação de dívidas, a ser pago em quarenta
e oito parcelas mensais prefixadas de R$ 1.802,39, em 08.06.2018, típica
relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Não prospera a alegada prática de coação para assinatura
do pacto, ausente provas a indicar vício do consentimento.
Com efeito, a autora alega que “Tanto foi enganada que
após o pagamento da 11a parcela, buscou o banco com a certeza de que
estaria prestes a quitar sua dívida, mas para sua surpresa, mesmo após o
valor pago, ainda deve mais do que anteriormente.” (fl.350), assertiva
notadamente descontextualizada, na medida em que o pacto fora firmado para
pagamento em 48 parcelas (mesmo porque ainda restariam mais 37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 6/10
prestações a serem pagas).
Como reiteradamente tenho afirmado, a existência da
relação de consumo não equivale a despojar a parte hipossuficiente de toda e
qualquer espécie de responsabilidade no trato de seus negócios privados.
Cediço que a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem compete,
ainda, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a direitos
legalmente previstos, podendo se socorrer, inclusive, de profissional com
conhecimento técnico suficiente, com vistas a dirimir eventuais dúvidas.
Sopesadas as circunstâncias retratadas nos autos, não há
como inferir indícios de vício de consentimento no momento da constituição
do pacto, conclusão que se estende aos ajustes anteriores, porquanto as
máculas apontadas são idênticas.
Destarte, tudo leva a crer que o crédito concedido foi
utilizado para o fim colimado, o que reflete conduta da parte
inadmissivelmente contraditória, à luz do princípio “venire contra factum
proprium”.
Sobre o tema, o enunciado no 362, da IV Jornada de
Direito Civil:
“362
Art. 422. A vedação do comportamento
contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na
proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e
422 do Código Civil”.
Do mesmo modo não prospera a alegação de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 7/10
das taxas de juros pactuadas.
Na hipótese, as taxas foram contratadas no patamar de
7,43% ao mês e 139,16% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 8/10
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Com efeito, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Na mesma vertente, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 9/10
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023765-16.2019.8.26.0196 Franca Voto no 21204
Fls. 10/10
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Considerando que os argumentos lançados pela parte
autora não se revelam suficientes a alicerçar o pleito revisional, por corolário
lógico, não há se falar em danos morais e/ou repetição de indébito.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco apelado,
que deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido em
5% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora